Tribunal: TJDFT
Processo: 0729534-44.2021.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ATO JUDICIAL DESPROVIDO DE CONTEÚDO DECISÓRIO. IRRECORRIBILIDADE. MANTIDA DECISÃO QUE NÃO CONHEÇOU DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1. Agravo de interno interposto contra decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento, haja vista não possuir a decisão agravada conteúdo decisório.

2. O ato judicial carece de conteúdo decisório e, por isso, é espécie judicial irrecorrível, nos termos do art. 1.001 do CPC.

3. A incidência da multa do § 4o do art. 1.021 do CPC não se dá de maneira automática e depende da demonstração de ser o agravo interno manifestamente inadmissível ou improcedente ou, ainda, quando a sua interposição é abusiva ou protelatória, o que se aplica ao caso em testilha. Assim, cabível a aplicação de multa ao agravante, uma vez revelado o caráter meramente protelatório da irresignação recursal, ficando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao depósito da quantia respectiva, nos termos dos §§ 4o e 5o do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.